Tribunal: TJDFT
Processo: 0704025-18.2020.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DO FLAGRANTE. REJEITADA. MÉRITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE PARA FUGIR DE RESPONSABILIDADE. DESACATO (DUAS VEZES). MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. EMBRIAGUEZ PREORDENADA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. PENA DE MULTA. APLICAÇÃO COGENTE.
I - A situação de flagrante delito constitui exceção para a inviolabilidade de domicílio, nos exatos termos do art. 5o, XI, da CF.
II - Não se verifica qualquer nulidade na prisão em flagrante quando os policiais diligenciam para a localização de indivíduo que, dirigindo sob a influência de álcool, abalroa outro veículo, foge do local do acidente e se esconde na residência da avó, de onde também tenta se evadir com a chegada dos agentes estatais.
III - Comprovado nos autos pela confissão, corroborada pelos demais elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o réu dirigiu veículo automotor sob o efeito de álcool, bateu em um carro estacionado e se evadiu do local do acidente para fugir da responsabilidade civil e penal, xingando os policiais que o localizaram, preserva-se a condenação pelos crimes de trânsito e modifica-se a absolvição pelo delito descrito no art. 331 do CP.
IV - Nos termos do art. 28 do CP, quando o consumo de bebida alcoólica ou qualquer outra substância entorpecente não é acidental, em razão de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena.
V - Sendo a pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal violado, sua aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade. A hipossuficiência do réu é fator ponderado para a fixação do valor do dia-multa, não justificando sua exclusão.
VI - Recursos conhecidos. Desprovido o da defesa e provido o do Ministério Público.